Tribunal: TJSP
Processo: 1501762-60.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501762-60.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante ANTONIO
SILVA MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"REJEITARAM a preliminar arguida e, no mérito, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo apelante para reduzir a pena para 1
(um) mês de detenção, em regime aberto, e conceder-lhe o benefício da suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, sob as condições previstas no
art. 78, § 2o, do Código Penal, mantendo, no mais, a respeitável sentença de
primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501762-60.2019.8.26.0438 -Voto no 36.682
2
Apelação Criminal no 1501762-60.2019.8.26.0438
Apelante: ANTÔNIO SILVA MIRANDA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Primeira Vara da Comarca de Penápolis SP
Voto no 36.682
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Marcelo Yukio Misaka, que condenou
Antônio Silva Miranda à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
em regime aberto, por ter ameaçado, por palavras, sua ex-mulher Jéssica
Fernanda de Lima, de causar-lhe mal injusto e grave.
O apelante, em razões de recurso, requer a
anulação do feito, pois ausente condição para o exercício da ação penal.
Nesse sentido, a vítima teria se retratado da representação. No mérito,
requer sua absolvição. Alega atipicidade dos fatos, pois a solução no
âmbito cível seria suficiente. Afirma também ausência de dolo.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recuso.

O Procurador de Justiça opinou pela rejeição da
preliminar e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo, reconhecendo-se
a confissão.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501762-60.2019.8.26.0438 -Voto no 36.682
3
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A preliminar arguida não é de ser acolhida.
A manifestação da vítima, no sentido de que o
apelante não fosse mais punido, ocorreu durante a instrução criminal (fls.
41), ou seja, quando não era mais possível que ocorresse tal retratação.
Deve o Magistrado de primeiro grau designar a
audiência prevista no artigo 16 da Lei no 9.099/95 tão somente quando
existir algum indício, antes do recebimento da denúncia, da intenção da
vítima em se retratar, o que não ocorreu no caso dos autos.
Este é, inclusive, o entendimento jurisprudencial
acerca da matéria:
“É obrigatória a audiência do art. 16, somente
no caso de prévia manifestação, expressa ou tácita da ofendida, que
evidencia a intenção de se retratar antes do recebimento da denúncia,
conforme já proclamou o Superior Tribunal de Justiça: HC 96.601”
(TJRS, 2a Câm. Crim., HC 70040273534 de Lajeado, rel. Des. Marco
Aurélio de Oliveira Canosa, DJ 31-3-2011).
Afastada a preliminar, passa-se à análise do
mérito recursal.
A materialidade da infração penal está provada
pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05 e pela prova oral produzida.
O apelante Antônio, tanto na fase do inquérito
policial (fls. 09), quanto em Juízo (CD), declarou ter ficado nervoso ao
suspeitar que Jéssica tivesse um relacionamento extraconjugal e acabou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501762-60.2019.8.26.0438 -Voto no 36.682
4
"perdendo a cabeça". Não pretendia, contudo, realizar as condutas
ameaçadoras. Queria apenas amedrontá-la.
A vítima Jéssica, ouvida perante a autoridade
policial (06) e em Juízo (CD), declarou ter sido casada com o apelante por
24 anos. Separaram-se há pouco tempo. Antônio insistia para que
reatassem o relacionamento. Na data dos fatos, ele pediu para que
conversassem. A declarante negou que quisesse reatar o casamento.
Antônio ameaçou-a, dizendo que iria matá-la. Leonardo, filho dele, ouviu e
tentou acalmá-lo. O apelante repetiu que mataria Jéssica, pois ficaria preso
apenas sete anos. O apelante foi embora quando viu a mãe da declarante
chegar. Na fase judicial, afirmou que não sentiu medo e que apenas
registrou a ocorrência, porque foi influenciada por terceiros. Não pretende
ver o apelante processado e condenado.
Leonardo Lima Miranda e Larissa Lima Miranda,
filhos do apelante e da vítima, ouvidos perante a autoridade policial (fls.
07/08), afirmaram que eles se separaram havia muito tempo. No dia dos
fatos, o apelante ligou para a vítima para que conversassem. Ele chegou à
casa em que estavam os depoentes. Ouviram-no dizer que iria matar a
vítima. Leonardo tentou acalmá-lo. O apelante insistiu em repetir as
ameaças de morte contra Jéssica.
Em Juízo (CD), Leonardo relativizou as palavras
proferidas por seu pai.
Esses
depoimentos,
prestados
de
maneira
uníssona e coerente, inclusive com a confissão do apelante, demonstraram
ter ele praticado o delito que lhe está sendo imputado, motivo pelo qual sua
condenação é de ser mantida.
A alegação de que os fatos configuram mero
ilícito civil carecem de embasamento legal ou jurisprudencial.
Embora tivesse a vítima demonstrado sua
intenção em não dar seguimento ao processo, é evidente que, quando dos
fatos, ficou amedrontada com as ameaças de morte proferidas por seu ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501762-60.2019.8.26.0438 -Voto no 36.682
5
marido.
Os filhos do casal, igualmente, ao serem ouvidos,
descreveram os fatos de forma similar, confirmando as ameaças de morte
feitas pelo apelante contra a vítima.
Apesar da alegação defensiva, manifesto o dolo
do apelante, que afirmou em Juízo que sua intenção era amedrontar a
vítima.
Compreensível a tentativa da vítima em amenizar
a imputação feita ao apelante, pois ele é pai de seus filhos e seu ex-marido,
de modo que pretendeu ela evitar a condenação. No entanto, diante do
conjunto probatório produzido nos autos, tal alegação não é suficiente para
afastar a responsabilidade criminal do apelante pelo ato a ele imputado.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação
do apelante, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
A pena a ele imposta merece reparo para que se
reconheça a atenuante da confissão espontânea.
Fixada a pena-base no mínimo legal, compenso a
atenuante da confissão com a agravante prevista no art. 61, inciso II, “f”.
Ausentes causas de aumento ou diminuição, a
pena torna-se definitiva em um mês de detenção, em regime aberto.
Em face da grave ameaça proferida, inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Em razão da pena imposta, de 1 (um) mês de
detenção, estando presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal,
concedo ao apelante o benefício da suspensão condicional da pena, pelo
prazo de dois anos, sob as condições previstas no art. 78, § 2o, do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501762-60.2019.8.26.0438 -Voto no 36.682
6
Desta forma, REJEITO a preliminar arguida e,
no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
apelante para reduzir a pena para 1 (um) mês de detenção, em regime
aberto, e conceder-lhe o benefício da suspensão condicional da pena, pelo
prazo de 02 (dois) anos, sob as condições previstas no art. 78, § 2o, do
Código Penal, mantendo, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica